Tribunal: TJDFT
Processo: 0731573-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DEDUZIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. REDUÇÃO DA MULTA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível pretensão formulada em sede de contrarrazões, que visam, tão somente, à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Pedido da agravada deduzido em contrarrazões não conhecido.

2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva.

3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil.

4. Evidenciando-se que a multa coercitiva alcançou patamar exorbitante e desproporcional, violando o postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa, a sua limitação é medida que se impõe.

5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.